Tribunal: TJDFT
Processo: 0709378-65.2017.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. MORA DO ADQUIRENTE NÃO CONFIGURADA. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA PENAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a carência de ação no que se refere à multa contratual, diante de acordo celebrado com a construtora, bem assim que julgou improcedente o pedido de indenização por lucro cessante em razão do atraso na entrega. Sustenta que o acordo celebrado com a construtora se limitou até 28/06/2013, sendo que o imóvel foi entregue apenas em 20/01/2014. Aduz ainda que a mera expedição do habite-se não equivale à entrega do imóvel e que a parcela de quitação foi paga antes do vencimento. Pede a reforma da sentença a fim de que seja a construtora condenada ao pagamento da multa entre 28/06/2013 e 20/01/2014. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. O negócio jurídico entabulado entre as partes constitui autêntica relação de consumo, nos termos do que se extrai dos conceitos fixados nos artigos 2o e 3o do CDC.
IV. O contrato celebrado entre as partes prevê que o imóvel deveria ser entregue até 06/2012, havendo ainda previsão de prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, não questionada pelo autor. Portanto, o prazo final de entrega, acrescido da tolerância, seria 30/12/2012. O imóvel foi entregue em 20/01/2014.
V. Não há que se falar em limitação da responsabilidade da construtora até a data do habite-se. A data de expedição da "Carta de Habite-se" não é o marco mais adequado para representar o término da obra, haja vista que há várias providências debitadas a ambas as partes nesse tipo de contratação a exigir, no mínimo, a averbação da "Carta de Habite-se" junto à matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis respectivo, o que deve ser feito pela construtora/incorporadora. A data final da responsabilidade da construtora é a data em que entregou o imóvel ao comprador, pois é daí que ele pode usufruir do bem, salvo se demonstrado que o prazo restou alongado por fato imputável apenas ao adquirente, conforme lição do art. 396 do Código Civil, o que não foi observado na hipótese. Cumpre observar que apenas com a averbação do habite-se, cuja data não foi demonstrada pela ré, é que se mostra possível a obtenção do financiamento e, assim, o registro da aquisição no cartório, de modo que não há que se imputar a demora ao recorrente.
VI. O termo de quitação assinado pelo autor, referente à cláusula penal prevista em contrato, ID 12114218, tem como marco temporal o dia 28/06/2013, sendo que o imóvel foi entregue apenas em 20/01/2014. Além disso, não há qualquer disposição que implique renúncia ao direito de compensação pelo período remanescente.
VII. Com efeito, nos termos dos arts. 395 e 408 do Código Civil, o devedor em mora responde pelos prejuízos a que deu causa, incorrendo de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. O contrato celebrado prevê multa de 0,5% (meio por cento) ao mês ou fração do preço atualizado do imóvel em caso de inadimplemento da promitente vendedora na entrega do imóvel, conforme cláusula 8.3.1, a qual é devida pela ré no período compreendido entre 29/06/2013 até 20/01/2014. O valor devido deverá ser calculado por ocasião do cumprimento da sentença, mediante apresentação do valor atualizado do imóvel até 29/06/2013, não havendo ofensa ao art. 38, § único, da Lei 9.099/95.
VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para condenar a ré ao pagamento da cláusula penal de 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o preço atualizado do imóvel, calculado até 29/06/2013, observado o período moratório compreendido entre 29/06/2013 e 20/01/2014. A correção monetária pelo INPC incidirá desde o último dia de cada mês respectivo e os juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.
IX. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.